Tribunal: TJSP
Processo: 2082975-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Exceção de pré-executividade. Rejeição. Agravo de instrumento. Execução instruída com as cédulas de crédito bancário e extratos de movimentação financeira. Documentos que permitem a verificação dos valores tomados e dos encargos incidentes. Recuperação judicial da devedora principal que não suspende o prosseguimento da execução em face dos coobrigados, avalistas no título executivo. Efeitos da

Ementa:
Exceção de pré-executividade. Rejeição. Agravo de instrumento. Execução instruída com as cédulas de crédito bancário e extratos de movimentação financeira. Documentos que permitem a verificação dos valores tomados e dos encargos incidentes. Recuperação judicial da devedora principal que não suspende o prosseguimento da execução em face dos coobrigados, avalistas no título executivo. Efeitos da recuperação judicial que não se estendem aos avalistas. Obrigação autônoma. Inteligência do art. 59 da Lei 11.101/05. Recuperação judicial que não impede o credor de cobrar o débito dos avalistas. Doutrina e jurisprudência. Eventual excesso de execução que é matéria afeta aos embargos. Impossibilidade de suspensão ou extinção da execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.